Tribunal: TJDFT
Processo: 0739998-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739998-95.2019.8.07.0001 APELANTE: PAULO ROBERTO GONCALVES DA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Passo a analisar a petição Id. 41939091 e faço um breve relato dos fatos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça. No caso, a gratuidade de justiça foi inicialmente requerida na petição inicial. No despacho Id. 17424053, o Autor foi intimado para demonstrar, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, com comprovantes de rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. De forma alternativa, foi facultado recolher as custas processuais iniciais, renunciando ao benefício. Em seguida, o Autor apresentou o comprovante de recolhimento das custas processuais iniciais, Id. 17424056, o que demostra ter renunciado à inexigibilidade das despesas do processo que decorre do benefício gratuidade de justiça. O processo prosseguiu e foi sentenciado, tendo o pedido deduzido na petição inicial sido julgado improcedente, com a condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa – Id. 17424754. Na Apelação Id. 17424757, o Autor enfrenta o mérito da sentença, sem recolher o preparo. Foi, então, proferido o despacho Id. 18788058, determinando ao Autor que colacione aos autos o comprovante do preparo pago à época da interposição da Apelação ou a realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo (em dobro), na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Em atenção ao que foi ordenado, foi recolhido o preparo em dobro. Após o retorno dos autos para julgamento, o Autor pede, novamente, gratuidade de justiça - Id. 41939091, alegando que foi acometimento ao longo do tempo de enfermidade, que o impossibilitou em dar continuidade ao seu labor – conforme comprovado pelo Relatório e Laudo Médico (Anexos IIIa e IIIb), o que agravou sobremaneira a sua condição econômica, impossibilitando em reestabelecer seu o nível de renda anterior, para tanto, comprovou sua hipossuficiência atual nos Ids. 69946666 a 69946680. Depreende-se do holerite Id. 69946673 de janeiro deste ano, que é aposentado do Ministério da Educação e percebe a quantia bruta mensal de R$ 6.012,05 (seis mil e doze reais e cinco centavos). A declaração de hipossuficiência foi juntada ao Id. 69946675. Também o relatório médico Id. 69946667 atesta que o Autor padece de doença de Parkinson, desde 2022, o que exige constante tratamento. Verifico, ainda, as despesas do Apelante condizem com a sua situação financeira declarada e totalizam R$ 4.034,41 (Id. 69946676). Sendo assim, faz jus à gratuidade de justiça pleiteada. Note-se que a gratuidade de justiça deferida em fase recursal tem efeitos ex nunc, e apenas isenta o Apelante do pagamento do preparo, que, no caso, já foi recolhido em dobro. Ante o exposto, defiro gratuidade de justiça ao Apelante (autor), com efeitos ex-nunc. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para julgamento da Apelação. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora